Tribunal: TJSP
Processo: 2247386-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247386-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
BARBARA ALVES CASSIANO e Paciente IGOR AUGUSTO VIEIRA
CAMACHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247386-13.2020.8.26.0000 -Voto no 16.021
2
Habeas Corpus no: 2247386-13.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Bárbara Alves Cassiano
Paciente: Igor Augusto Vieira Camacho
Juíza de primeiro grau: Dra. Fernanda Afonso de Almeida
Voto no: 16.021
HABEAS CORPUS
Alegação de existência de
“erros judiciários” que ensejariam a anulação da
sentença condenatória
Descabimento - Impetrante
que deixou de demonstrar os fatos e circunstâncias
alegados na inicial Arguição de extravio dos autos e
desídia no processamento da revisão criminal do
paciente
Impossibilidade
Autos que foram
apensados a outro feito e, em seguida, encaminhados,
para a Defensoria Central, mediante registro de carga,
sendo
que
encontram-se
na 2a
instância
para
processamento de Revisão Criminal
Pleito de
concessão de prisão domiciliar com fundamento no art.
318, inciso III, do Código de Processo Penal

Descabimento
Pleito não apreciado pelo Juízo das
Execuções Criminais Impossibilidade de análise do
pedido nesta instância, sob pena de supressão de um
grau de jurisdição - Ausência de demonstração de que a
infante encontra-se desamparada ou de que o paciente
seja imprescindível aos cuidados da menor - Ausência
de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Bárbara Alves Cassiano em favor de Igor Augusto Vieira
Camacho, alegando que este sofreria constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de
Direito do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária da comarca de
São Paulo, ao determinar a expedição de mandado de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247386-13.2020.8.26.0000 -Voto no 16.021
3
Sustenta, em síntese, que a ação penal apresenta
“inúmeros erros judiciários que ensejam a anulação da respectiva sentença” e que
“o paciente não pode dar entrada em sua revisão criminal e também pelo extravio
dos autos ainda não houve análise e julgamento das revisões criminais”.
Alega que “não há como a defesa anexar nem mesmo
decisões do respectivo processo no Writ pela impossibilidade de ter acesso aos
autos” e que o paciente “tem residência fixa e uma filha de menos de 3 anos de
idade que depende da presença do pai”.
Portanto, em razão da “desídia do judiciário em não
fornecer os autos do processo para a propositura da revisão criminal”, requer a
concessão do direito de aguardar em liberdade o julgamento do pedido revisional
(fls. 1/2).
Junta os documentos de fls. 3/5.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 7/8).
Prestadas informações (fl. 11/12).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça contrário ao
pleito formulado (fls. 15/23).
É o relatório do essencial.
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Quanto a arguição de que a ação penal apresenta
“inúmeros erros judiciários que ensejam a anulação da respectiva sentença”,
consigne-se que cabe ao impetrante instruir a presente ação com elementos
informativos capazes de evidenciar os fatos e circunstâncias alegados na inicial.
O habeas corpus, em razão de sua própria natureza
processual, de rito célere, não comporta dilação probatória, cabendo ao impetrante
subsidiá-lo com elementos documentais pré-constituídos, necessários e suficientes
para a apreciação da pretensão deduzida. Admitir o contrário seria atribuir ao Poder
Judiciário o ônus processual de obter a comprovação dos fatos alegados.
Deste ônus não se desincumbiu a impetrante, ao deixar
de apresentar quaisquer documentos que comprovassem as aventadas ilegalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247386-13.2020.8.26.0000 -Voto no 16.021
4
Nem se diga que os referidos documentos não foram
juntados em razão da impossibilidade de acesso aos autos, eis que, como bem
destacado no parecer ministerial, “é possível a juntada dos documentos necessários
para o seu pedido revisional, mediante a extração de cópias dos processos de
revisão criminal no 0003922- 54.2020.8.26.0000 e 0032211-31.2019.8.26.0000, em
nome dos corréus, e dos autos de execução no 0008099-10.2020.8.26.0502 em nome
da corré, em pedido a ser formulado perante o Juízo de Primeira Instância” (fls.
15/23).
4. No mais, no que diz respeito a alegação de que “o
paciente não pode dar entrada em sua revisão criminal e também pelo extravio dos
autos ainda não houve análise e julgamento das revisões criminais” consigne-se
que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, os
referidos autos foram apensados ao processo no 0037748-72.2007.8.26.0050 (ambos
físicos) e encaminhados, em 05/03/2020, para a Defensoria Central, mediante
registro de carga (fls. 11/12).
Em consulta ao extrato processual da revisão criminal
no 0032211-31.2019.8.26.0000 no site deste Tribunal, verifica-se que “de acordo
com o setor de Revisão Criminal da Defensoria Pública, a revisão criminal no
0003922-54.2020.8.26.0000 aportou em 13/8/2020 e encontra-se em fila de
distribuição para o defensor analisar o pedido revisional”.
Portanto, ao contrário do que aduz a d. defesa, não se
constata a ocorrência de nenhum constrangimento ilegal.
5. De outro lado, ao argumentar que possui uma filha
de menos de 3 anos de idade que “depende da presença do pai” o paciente, ao que
parece, pleiteia a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, inciso
III, do Código de Processo Penal, no entanto, não há notícia de que o pleito em
estudo tenha sido formulado perante o e. Juízo de primeiro grau, circunstância que
obsta sua análise nesta instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247386-13.2020.8.26.0000 -Voto no 16.021
5
“De outra parte, no que diz respeito à concessão de
prisão domiciliar, ao menos por ora, não compete a
esta Corte decidir sobre tal questão, eis que tal
postulação deve ser submetida, primeiramente, ao
Juízo das Execuções Criminais, com observância do
princípio constitucional do Juiz Natural e para se
evitar a supressão de um grau de jurisdição. Deste
modo, não há ilegalidade, abuso ou constrangimento
ilegal que sejam manifestos e, por conseguinte, aptos a
ensejar a concessão da ordem.” (HC no 2005107-
93.2020.8.26.0000, rel. Des. César Augusto Andrade de
Castro, j. 04.03.2020).
Ainda que assim não fosse, não há notícias de que a
infante esteja desamparada ou de que Igor Augusto seja imprescindível aos
cuidados da menor.
6. Pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator